Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-95.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. É omisso o acórdão que, diante da extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição, deixou de revogar as medidas protetivas de urgência correlatas.

2. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para revogar as medidas protetivas de urgência impostas ao embargante.